Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do acusado – a quem é imputado crime de porte ilegal de arma de fogo, municiada -, com condenação definitiva por crime similar e ameaça, e ação penal em andamento pelo crime tráfico de drogas, além de passagens por atos infracionais graves - análogos a crimes de roubo circunstanciado e homicídio, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.